Tribunal: STF
Processo: Rcl 35765
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0134100-51.2008.5.03.0114.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização. 
    Relata que o Tribunal reclamado, reformando o acórdão do TRT da 3ª Região, restabeleceu a sentença que reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. Manejado recurso extraordinário, o TST sobrestou o julgamento.
    Sustenta que o ato reclamado colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. (eDOC 1, p. 11) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 24)
     Citado por edital, o beneficiário Leandro Cesar Pacheco Cabral, deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 49.
    A reclamação foi a mim distribuída após a suspeição declarada pelo Ministro Roberto Barroso (eDOC 22).
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos:
    “O Tribunal Regional, ao reconhecer a licitude da terceirização, descreveu as atividades exercidas pelo Reclamante. 
    Consignou que as tarefas do Autor consistiam em ‘conferir e relacionar os valores de entrada e saída que eram operados através dos diversos malotes recebidos’ (fl. 931). 
    Destacou, mais, que o Reclamante realizava a conferência de numerários, abria os envelopes do caixa rápido e processava-os. 
    Esta Corte tem entendido que as atividades exercidas pelo Autor, quais sejam, a abertura de malotes e de envelopes de caixas rápidos, conferência de numerários e processamento dos valores, configuram atividades típicas dos bancários. 
    (…)
    Desse modo, o Tribunal Regional, ao declarar a licitude da terceirização havida entre as partes, muito embora o Reclamante exercesse atividade típica bancária, contrariou a Súmula 331, I, do TST, que assim dispõe: 
    (…)
    Conhecido o recurso de revista por contrariedade à Súmula 331, I, do TST, DOU-LHE PROVIMENTO, para restabelecer a sentença, na qual reconhecida a ilicitude da terceirização dos serviços e declarado o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, determinando que o primeiro Reclamado promovesse a anotação do contrato de trabalho na CTPS obreira e que fosse observada a aplicação das Convenções Coletivas dos bancários, em todos os seus termos, e a jornada reduzida bancária, com ao pagamento, como extras, das horas excedentes à sexta diária. ” (eDOC 3, p. 5/13)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 34.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.9.2019; Rcl 38.119, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2019; Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente